Tribunal: TJMT
Processo: 1020995-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020995-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 07.210.088/0001-15 (AGRAVADO), LILIAN GOMES DE ARAUJO - CPF: 632.662.371-53 (AGRAVADO), GABRIEL SACHET - CPF: 531.908.581-87 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI - CPF: 571.552.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IDONEIDADE DO MEIO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que homologou laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça e declarou encerrada a instrução processual em ação anulatória de leilão e arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça constitui prova idônea e suficiente para apuração do valor de imóvel objeto de leilão judicial; e (ii) saber se incide preclusão lógica sobre a impugnação formulada, diante de conduta processual anterior da parte recorrente em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Julgamento anterior, proferido pelo mesmo órgão colegiado, reconheceu a suficiência do laudo elaborado por Oficial de Justiça para aferição do valor do bem, tornando desnecessária a produção de outras provas.

4.A decisão agravada observou a autoridade do precedente interno, em consonância com o princípio da colegialidade, sem inovar ou decidir em desconformidade com o que já fora assentado.

5.Evidenciada preclusão lógica, pela conduta contraditória da parte que, após anuência expressa à prova, passou a impugná-la em momento processual posterior.

6.O laudo apresenta descrição circunstanciada do imóvel e fixa o valor com base na realidade observada à época do leilão judicial, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração.

7.O valor constante em documento unilateral, lavrado antes do leilão, não tem presunção de imparcialidade nem reflete as condições reais de mercado vigentes no momento da arrematação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“
1. É válida a homologação de laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça para apuração do valor de imóvel em ação anulatória de leilão, quando ausente vício e já reconhecida sua suficiência por decisão colegiada anterior. 2. Caracteriza preclusão lógica a impugnação de prova aceita previamente pela própria parte recorrente
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 489, § 1º, e 507.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no AI 1015095-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação anulatória de leilão e ato de arrematação, movida por KI-PIMENTA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA – ME, LILIAN GOMES DE ARAÚJO e GABRIEL SACHET, homologou o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, o qual atribuiu ao bem o valor aproximado de R$ 900.000,00, e declarou encerrada a instrução processual.

O banco agravante sustenta que a avaliação não retrata adequadamente a realidade do imóvel à época do leilão, ocorrida em julho de 2017.

Alega, ainda, que o laudo homologado teria ignorado a existência de benfeitorias implementadas no imóvel após a realização do certame, o que comprometeria a fidedignidade do valor atribuído.

Acrescenta que houve dissenso entre todas as partes, inclusive os próprios autores da ação originária, quanto ao teor da avaliação apresentada, circunstância que, em seu entendimento, impõe a necessidade de designação de perícia técnica realizada por profissional especializado.

Com base nesses fundamentos, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a sua reforma, para que o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça seja desconsiderado, determinando-se a realização de nova avaliação por perito com expertise técnica na matéria, ou, alternativamente, que seja adotado como parâmetro o valor apontado na Cédula de Crédito Bancário, correspondente a R$ 349.000,00.

Deferida a liminar recursal para o fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do presente agravo (id. 296020895).

Contrarrazões defendendo, em síntese, a preclusão lógica da insurgência, porquanto o próprio agravante, anteriormente, reputou suficiente a avaliação por meio de Oficial de Justiça, o que evidencia concordância tácita. (id. 301140374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia gira em torno da legitimidade da homologação do laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, que atribuiu ao imóvel discutido na ação anulatória de leilão e arrematação o valor aproximado de R$ 900.000,00, com base no estado em que se encontrava por ocasião do leilão judicial ocorrido em julho de 2017.

O banco agravante sustenta que o referido laudo carece de precisão, sobretudo por ter sido confeccionado por servidor desprovido de qualificação técnica específica, o que comprometeria a adequada identificação das benfeitorias existentes à época do certame. Alega, ainda, haver dissenso entre os litigantes quanto ao conteúdo do documento, razão pela qual requer sua desconsideração e a realização de nova avaliação, por perito especializado na área imobiliária.

Cumpre, de início, pontuar que esta Câmara já enfrentou detidamente a matéria em ocasião anterior, ao julgar o Recurso de Agravo Interno n.º 1015095-36.2024.8.11.0000, interposto no âmbito da mesma ação anulatória por uma das partes ora agravadas (KI-PIMENTA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA – ME).

Naquele julgamento, este órgão colegiado concluiu, por unanimidade, pela desnecessidade de nova instrução probatória, reconhecendo a suficiência da avaliação realizada por Oficial de Justiça como meio apto à apuração do valor de mercado do imóvel na data da arrematação, dispensando a produção de prova técnica, documental e testemunhal:

“Não se entrevê como necessária e imprescindível para o deslinde do feito a produção de prova testemunhal e documental, já que o Juízo da causa já estabeleceu como crucial a avaliação do imóvel objeto da demanda para formar seu convencimento, o que torna dispensável a oitiva de testemunha ou prova documental, porquanto em nada contribuirão com os pontos controvertidos” (Relator Des. Guiomar Teodoro Borges).

Com fundamento no princípio da colegialidade e na necessidade de preservação da coerência das decisões no âmbito do mesmo órgão julgador, não se admite a superação do entendimento já firmado por esta Câmara na mesma fase processual, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Registro que decisão ora agravada apenas deu fiel cumprimento ao que restou deliberado por este Tribunal em julgamento anterior, não configurando inovação ou juízo autônomo por parte do magistrado de origem.

Outrossim, sob o aspecto estritamente processual, evidencia-se a existência de preclusão lógica, uma vez que não se admite que a parte altere sua conduta de forma contraditória ao longo do processo. No caso, o próprio banco agravante, em manifestação anterior, reconheceu como válido o meio de prova ora impugnado, o que torna incompatível sua atual tentativa de desqualificá-lo.

Tal mudança de postura compromete a coerência que se espera da atuação das partes e afronta o dever de lealdade processual, ao permitir que se utilize o processo de forma oportunista e estratégica, em prejuízo da parte adversa e da própria estabilidade do feito. Trata-se de conduta que deve ser repelida para assegurar a confiança recíproca entre os sujeitos da relação processual e preservar a integridade do procedimento.

Por fim, é importante destacar que o laudo impugnado contém descrição minuciosa do imóvel, com especificação das benfeitorias existentes à época do leilão, além de indicar expressamente que a avaliação foi realizada com referência ao mês de julho de 2017, o que afasta qualquer alegação de imprecisão ou descompasso temporal.

A pretensão do agravante, no sentido de que se adote como parâmetro o valor constante da Cédula de Crédito Bancário (R$ 349.000,00), também não se sustenta. Isso porque tal quantia decorre de avaliação realizada em 2015, portanto, anterior em dois anos ao leilão judicial, e não reflete as condições de mercado vigentes à época da hasta. Além disso, trata-se de valor atribuído de forma unilateral pela própria instituição credora, desprovido de imparcialidade ou atualização.

Com efeito, inexistindo vício ou desproporcionalidade na decisão recorrida, que, ao contrário, encontra respaldo na linha decisória adotada por este Colegiado e está em conformidade com as normas aplicáveis, impõe-se sua integral preservação.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco
, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025